Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-70.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO INDENIZÁVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 18108937 - Pág. 1.
2. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais decorrentes de má prestação do serviço. Narrou a autora que celebrou contrato de “ensino educacional” de serviço de cabelereiro com o réu, mas que devido à péssima prestação do serviço optou por rescindir o negócio com a devolução da quantia já paga. Postulou também reparação por danos morais.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato e condenar o réu à devolução do valor pleiteado (R$ 344,00), bem como negou provimento ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que a autora não se desincumbiu da obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito, neste particular. É certo que das conversas travadas via aplicativo de mensagens WhatsApp e carreadas aos autos (ID Num. 18108947), constata-se que o réu não atendeu de pronto a solicitação de desfazimento do negócio formulada pela autora, tampouco lhe reembolsou a quantia devida, apesar de aparentemente ter concordado com a desistência manifestada. De outro giro, a resistência pura e simples do réu à restituição das partes ao status quo ante não gerou prejuízos à autora capazes de justificar o tipo de indenização pretendida. Também é correto afirmar que a situação vivenciada pela autora, ora recorrente, lhe trouxe dissabores, mas que não passam de meros aborrecimentos, próprios da vida em sociedade e sem altitude suficiente para lhe ofender os atributos da personalidade. Por tais motivos, a sentença merece ser mantida incólume.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.